Tribunal: TJMT
Processo: 0000466-59.2010.8.11.0099
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000466-59.2010.8.11.0099
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Competência]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MANOEL MESSIAS DA SILVA - CPF: 206.354.861-72 (APELADO), FLORENTINO APARECIDO MARTINS - CPF: 633.673.279-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRISÃO INDEVIDA – HOMÔNIMO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – JUROS DE MORA –
DIES A QUO
– EVENTO DANOSO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. Segundo o art. 37, §6º, da Constituição Federal, a Administração Pública responde objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causaREM a terceiroS
.

2. A prisão indevida é causa de indubitável constrangimento e angústia, CARACTERIZANDO O dano moral.

3. O valor fixado a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade diante do fato concreto, CONSOANTE VISTO NA ESPÉCIE.

4. NA HIPÓTESE DE PRISÃO INDEVIDA, Os juros moratórios AFETOS AO DANO MORAL devem incidir desde a data do evento danoso.

4. EM RAZÃO DO TRABALHO ADICIONAL EMPREGADO PELO ADVOGADO, DA NATUREZA E DA IMPORTÂNCIA DA CAUSA, MAJORAM-SE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NOS MOLDES DO ART. 85, §11, DO CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu, que nos autos da ação de indenização por danos materiais e moral que lhe move Manoel Messias da Silva,
julgou parcialmente procedente o feito, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC, condenando o réu ao pagamento de R$ 7.315,00 (sete mil, trezentos e quinze reais) a título de dano moral, acrescido de juros de mora e correção monetária a contar do evento danoso, além de honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o apelante sustenta a ausência de prova no tocante ao dano material, nos termos do art. 402, do C. Civil, pois, o apelado não demonstrou ter efetuado o pagamento de honorário advocatício contratual.

Segue sustentado, a inocorrência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral, uma vez que não houve culpa e nem dolo do Ministério Público, do Magistrado e muito menos do Estado.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada improcedente e, caso não seja este o entendimento, que os juros de mora passem a incidir a partir do arbitramento.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 135300162), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho (id. 142981163), se absteve de emitir parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que Manoel Messias da Silva ajuizou ação de indenização por danos materiais e moral em face do Estado de Mato Grosso, aduzindo ser cabo da Polícia Militar desde 1982 e que, em 06.02.2009, foi surpreendido com um mandado de prisão em seu desfavor, expedido pelo Juízo da Comarca de Barra do Bugres/MT, recebendo voz de prisão quando estava de plantão no Fórum de Cotriguaçu/MT, sendo conduzido até o sistema prisional da referida Comarca, ficando preso por 07 (sete dias) sem saber sequer a razão, de modo que somente foi solto após a prisão ser revogada pelo mesmo Juízo, o qual verificou se tratar de homônimo, motivo pelo qual manejou a demanda.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que o Estado responde pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, na forma do art. 37, §6º, da CF, aliado a comprovação da existência da conduta administrativa, do dano e do nexo causal,
julgou parcialmente procedente o feito, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC, condenando o réu ao pagamento de R$ 7.315,00 (sete mil, trezentos e quinze reais) a título de dano moral, acrescido de juros de mora e correção monetária a contar do evento danoso, além de honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (id. 135300157 – pág. 05/09).

Irresignado, o apelante sustenta a ausência de prova no tocante ao dano material, nos termos do art. 402, do C. Civil, pois, o apelado não demonstrou ter efetuado o pagamento de honorário advocatício contratual.

Segue sustentado, a inocorrência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral, uma vez que não houve culpa e nem dolo do Ministério Público, do Magistrado e muito menos do Estado.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada improcedente e, caso não seja este o entendimento, que os juros de mora passem a incidir a contar do arbitramento.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que a demanda não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que não conheço da matéria afeta a suposta condenação em dano material, e nem o pedido a ela correlato, por ausência de interesse recursal, uma vez que a r. sentença condenou o apelante somente ao pagamento de dano moral.

Superada essa questão, imperioso se faz dizer que no caso em voga incide a responsabilidade civil objetiva do Estado por erro no aparato estatal, cuja disciplina encontra-se inserida no art. 37, §6º, da Constituição Federal, o qual determina que as pessoas jurídicas de direito público respondam objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, senão vejamos,
verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§6º -
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros
, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”
(negritei).

Assim, fundado na teoria do risco administrativo, para a configuração da responsabilidade civil do Estado basta à demonstração do nexo de causalidade entre os danos causados e a conduta, tanto das pessoas jurídicas de direito público quanto das de direito privado prestadoras de serviço público, sendo desnecessária a prova da culpa, ou seja, o ato não precisa ser ilícito, basta a comprovação do dano e o nexo causal entre a atividade estatal e o resultado danoso.

Acerca do tema, Carvalho Filho assim leciona:
“O Estado causa danos a particulares por ação ou por omissão. Quando o fato administrativo é comissivo, podem os danos ser gerados por conduta culposa ou não.
A responsabilidade objetiva do Estado se dará pela presença dos seus pressupostos - o fato administrativo, o dano e o nexo causal
.”
(Manual de Direito Administrativo, 26ª Ed., Rev., Ampl. e Atual., São Paulo: Atlas, 2013, Pág. 567 – negritei).

In casu
, o fundamento do pedido indenizatório está no fato do autor, ora apelado, que é Cabo da Polícia Militar, ter sido encarcerado por 07 (sete) dias no sistema prisional de Cotriguaçu/MT, em decorrência do cumprimento de mandado n. 01/07, expedido nos autos do processo criminal n. 2006/238 – cód. 2571, do Juízo da 3ª Vara Criminal de Barra do Bugres/MT (id. 135300156 – pág. 27), contudo, conforme decisão do próprio Juízo, a referida prisão foi indevida por se tratar de homônimo (id. 135300156 – pág. 30/31).

Assim, o autor, ora recorrido foi preso em 06.02.2009, sendo colocado em liberdade somente em 13.02.2009, sendo de clareza solar que a referida prisão se efetivou de forma indevida, uma vez que tratava-se de homônimo, conforme reconhecido na decisão que determinou a sua soltura, reafirma-se.

À vista disso, em que pese às alegações do apelante, o certo é que o autor, ora apelado, foi privado de sua liberdade por 07 (sete) dias em decorrência da atuação Estatal, sendo essa reconhecidamente irregular, por se tratar de pessoa diversa da que consta no processo criminal, razão pela qual há que se aplicar a responsabilidade civil no caso em voga.

Com efeito, pode-se afirmar que o dano moral indenizável é aquele que pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente, em seu íntimo, causando-lhe dor, constrangimento, incômodo, tristeza, angústia, o que definitivamente se observa no caso dos autos.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRISÃO INDEVIDA – HOMÔNIMO E DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA A PENA MÁXIMA A SER APLICADA EM ABSTRATO QUANDO DO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA – DANO MORAL – CONFIGURADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DO TEMA 905 DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.

O cumprimento de mandado de prisão mais de 12 anos após o recebimento da denúncia pela prática de crime cuja pena máxima em abstrato é de 05 anos, somado ao fato de ter sido expedido em desfavor de homônimo, caracteriza ilegalidade da prisão, caracterizando dano a ser indenizado pelo Estado
.

O valor fixado a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade diante do fato concreto.

Considerando a tese fixada no tema 905 do STJ , o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.”
(RAC n. 0005134-19.2011.8.11.0041, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Dr. Márcio Aparecido Guedes, j. 06.10.2021 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRISÃO INDEVIDA – HOMÔNIMO – PRISÃO PREVENTIVA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA– INOVAÇÃO RECURSAL – MATÉRIA NÃO ARGUIDA EM CONTESTAÇÃO – ORDEM DE PRISÃO EXPEDIDA PELO ESTADO DE MATO GROSSO – PRELIMINAR REJEITADA – DANO MORAL – CONFIGURADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS EM SEDE RECURSAL.

1 - A ilegitimidade passiva alegada em preliminar trata-se de inovação recursal, visto que a discussão não foi apresentada em sede de contestação.

2 - Na apelação, as razões recursais devem tratar dos fundamentos decididos na sentença, devolvendo ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

3 - Embora o apelante alegue a ilegitimidade, colhe-se que a ordem de prisão, seu cadastramento, e de posterior soltura foi expedida pela justiça deste Estado, motivo pelo qual, não se sustenta a preliminar.

4 - O fundamento do pedido indenizatório se funda no encarceramento do Autor/Apelado por 09 (nove) dias em decorrência do cumprimento de mandado de prisão preventiva, expedido nos autos n. 437-53.2017.8.11.0005 – Vara Criminal de Diamantino/MT.

5 - O apelado foi preso em 18/05/2019, sendo colocado em liberdade em 27/05/2019, mas a prisão se efetivou de forma indevida, uma vez que se tratava de homônimo, conforme reconhecido na decisão que determinou a sua soltura, caracterizando dano a ser indenizado pelo Estado.

6 - O valor fixado a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade diante do fato concreto.

7 – Desprovido o recurso, impositiva a majoração dos honorários em sede recursal. 8 – Apelo desprovido”
(RAC n. 1030594-73.2020.8.11.0041, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 21.03.2023 – negritei).

Por conseguinte, considerando correto o reconhecimento do dever de indenizar, no que tange ao arbitramento do valor indenizatório pelo dano de natureza moral, deve-se analisar as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

Destarte, analisando a sentença proferida, observa-se que o Juízo singular considerou a dor psicológica causada ao autor, ora recorrido, diante do constrangimento da ver-se recolhido à prisão de forma indevida, simplesmente por ter o mesmo nome do então réu do processo criminal, de modo que, do sopesamento desses elementos, apontou o valor de R$ 7.315,00 (sete mil, trezentos e quinze reais) pelo dano extrapatrimonial sofrido.

Logo, entendo que o referido montante se mostra adequado, haja vista a observância de critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando qualquer tipo de enriquecimento ilícito, bem como reflete no patrimônio do ofensor com o fito de evitar a reiteração da prática ilícita, devendo ser mantido.

Avançando na elucidação da celeuma, no tocante ao
dies a quo
dos juros de mora, conforme entendimento desse Sodalício, estes devem incidir desde a data do evento danoso, no caso, da data em que o autor, ora apelado, foi preso indevidamente, confira,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PARTE QUE FOI PRESA PREVENTIVAMENTE EM RAZÃO DE CRIME COMETIDO POR TERCEIRO QUE SE UTILIZOU INDEVIDAMENTE DE SEUS DOCUMENTOS – AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA DOS AGENTES PÚBLICOS EM IDENTIFICAR DE FORMA CORRETA O AUTOR – ATOS QUE CAUSARAM PREJUÍZO – RESPONSABILIDADE ESTATAL EVIDENCIADADANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR ARBITRADO DE ACORDO COM A PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – DANO MATERIAL –
JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO
– APELO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.

Para que fique caracterizado o dever de indenizar por parte da administração pública, bem como das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, há necessidade de que se mostrem presentes a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre a conduta e o dano suportado pelo ofendido.

No caso, os agentes públicos responsáveis pela prisão do meliante não efetuaram as diligências necessárias a fim de averiguar a veracidade das informações repassadas por este, o que deveria ser feito com a coleta das suas digitais e posterior encaminhamento ao Departamento Técnico-científico do Estado de Mato Grosso- POLITEC, o qual é responsável pela identificação civil e criminal no Estado de Mato Grosso.

A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica do causador do prejuízo.

Os juros moratórios devem incidir desde a data do evento danoso, no caso, da data em que o autor foi preso indevidamente
.”
(TJMT, RAC n. 1029869-89.2017.8.11.0041, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 07.12.2021 – negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, observa-se que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023